Tribunal: STF
Processo: ARE 1352369
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE DESPROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. É ilegal o ato administrativo de despromoção de policial militar que, a pretexto de cumprir ordem judicial, a descumpre, tendo em vista o novo julgamento levado a efeito por esta Corte, com a realização de distinção (distinguishing) com o precedente de observância obrigatória que veda a aplicação da teoria do fato consumado aos concursos públicos. 



    2. Deve ser observada e rigorosamente cumprida a decisão concessiva da segurança, em outra lide, para ratificar a participação do impetrante em Curso de Formação de Sargentos da PMMS. 



    3. Recurso conhecido e provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º e 5º, XXXVI e LIV, da CF.



    O recurso não merece acolhida.



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



     Ademais, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Por fim, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator